Tribunal: STF
Processo: ARE 1587662
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: DIREITO DO TRABALHO. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULA CONVENCIONAL. COTAS DE APRENDIZES E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD). EXCLUSÃO DE VIGILANTES DA BASE DE CÁLCULO. INVALIDADE RECONHECIDA PELO TST. INTERESSE DIFUSO E INDISPONÍVEL. REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

    1. O Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório e na interpretação de normas coletivas, concluiu pela nulidade das cláusulas que restringiam a base de cálculo das cotas de aprendizes e PCDs, por entender que a matéria envolve direitos difusos e indisponíveis que extrapolam a disponibilidade dos sindicatos.

    2. A reforma de tal entendimento exige o reexame de fatos e provas, bem como a interpretação de cláusulas de convenção coletiva, procedimentos vedados em sede de recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 454/STF.

    3. A alegada violação aos arts. 7º, XXXI, e 227 da Constituição Federal, se ocorresse, seria meramente indireta ou reflexa, dependendo da análise prévia de legislação infraconstitucional (Lei 8.213/91 e CLT)

    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e do artigo 791-A da CLT, bem como a eventual concessão de justiça gratuita.

    5. Agravo interno conhecido e não provido.